Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO. PANDEMIA DA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O prazo para ultimação da instrução não é absoluto, admitindo flexibilização, uma vez inexistindo atraso injustificado atribuível ao juízo ou à acusação. Juízo que adota todas as providências possíveis – inclusive audiência por videoconferência - para ultimar a instrução, que se avizinha.

A pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo que justifica a flexibilização do prazo para o encerramento da instrução criminal, não outorga passe livre para a liberação indiscriminada de presos. Deve-se resguardar o direito da sociedade à paz, certamente ameaçada caso efetivada a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Ordem denegada. Maioria.